Tribunal: TJPA
Processo: 0809873-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809873-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIONOR MAIA LOPES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM QUE SE CONCEDE.

1.

As decisões judiciais devem ser fundamentadas e pautadas em elementos concretos.

2.

O monitoramento eletrônico pode ser utilizado como elemento de fiscalização do regular cumprimento da pena, em decisão que demonstre a necessidade de sua imposição.

3.

Ordem concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Fernando Albuquerque de Oliveira, em favor do nacional CLAUDIONOR MAIA LOPES, contra ato do douto juízo de Direito
da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém,
apontando tecnicamente como autoridade coatora
.

Informa o impetrante que o paciente se encontra em cumprimento de pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, em decisão representada por v. Acórdão que tornou-se
res judicata
, cuja relatoria coube à e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, sem imposição de qualquer medida cautelar.

Sustenta que o juízo de execução impôs ao paciente uso de tornozeleira eletrônica sem qualquer justificativa, tendo o paciente requerido a retirada do equipamento, que foi negado pela autoridade impetrada em decisão que sustenta ausente de fundamentação, contrariando a Resolução de nº 412/2021, que não apresenta qualquer recomendação do uso de tornozeleira eletrônica para presos em regime aberto.

Alega que ele é pessoa acometida de câncer, necessitando de acompanhamento médico e que vem enfrentando constrangimento ilegal pela medida imposta, que considera abusiva e ilegal.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6347256 deferi a liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 6402151, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem, Id 6486749.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – C
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional CLAUDIONOR MAIA LOPES, em que se sus
tenta ausência de fundamentação na decisão do Juízo de Execução, que impôs ao paciente o uso de tornozeleira eletrônica.

O ato indicado como coator, juntado com a impetração na Id 6327578, apresenta-se vazado nos seguintes termos, no que interessa:

“Trata-se de pedido da defesa de retirada de monitoramento eletrônico sob alegação de que não há determinação judicial para manter o apenado com o dispositivo. Compulsando os autos, verifica-se que o apenado iniciou o cumprimento de pena em regime aberto no dia 07/06/2021 e, de fato, não consta determinação para utilização de tornozeleira. Assim, com fundamento no artigo 146-B, II da LEP,
determino seja o(a) apenado(a) encaminhado a
da Administração Penitenciária
CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se

comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. A RETIRADA DO MONITORAMENTO DEVERÁ OCORRER NO NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, que deverá dar continuidade à fiscalização do cumprimento de pena e das condições estabelecidas, especialmente no que concerne ao comparecimento trimestral e orientação de retorno ao convívio social. Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para a manutenção do(a) apenado(a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO”. <
sic
>

Não se desconhece que “O monitoramento eletrônico não é modalidade de pena, mas modalidade de fiscalização do regular cumprimento da pena. Logo, sua imposição como meio de fiscalização pelo Juízo da Execução Penal, demonstrada sua necessidade, não configura violação dos termos do acordo de colaboração premiada ou da sentença transitada em julgada nem usurpação de competência de outro juízo. (AgRg no HC 623.589/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)”.

Notadamente, o ato coator relata que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime aberto, e ao fundamentar sua decisão à autoridade impetrada o fez com arrimo no art. 146-B, II, da Lei nº 7.210/84, que se aplica a presos em regime semiaberto, como segue:

“Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;”.

Data venia
, ato indicado como coatar sustenta fundamentação incompatível com o regime de cumprimento da pena imposto ao paciente e, portanto, há que se reconhecer o seu direito à retirada do monitoramento eletrônico, inclusive por se considerar o seu estado de saúde, haja vista que é portador de câncer, conforme documentos acostados nas Id’s 6327587 e 6327588, implicando em constrangimentos com deslocamentos constantes ao atendimento médico necessário ao seu tratamento.

À vista do exposto, conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
, nos moldes desta fundamentação, e mantenho a decisão liminar proferida na Id 6347256.

É o voto.

Belém, 08/10/2021